Tribunal: TJDFT
Processo: 0716285-89.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716285-89.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO PAULO DE FARIAS AGRAVADO: CONDOMINIO RURAL RESIDENCIAL R.K DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RONALDO PAULO DE FARIAS (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Processo no 0713884-36.2021.8.07.0006), movida por CONDOMÍNIO RURAL RESIDENCIAL R.K, rejeitou a arguição de ilegitimidade ativa e determinou o prosseguimento da execução (ID 35526949). Nas suas razões recursais (ID 35522858), o recorrente narra a existência de fraude na constituição do condomínio, que vem sendo discutida na ação civil pública no. 0029958-17.2000.8.07.0016. Aduz que, ao contrário do que afirmou a decisão agravada, a aludida ação não trata exclusivamente de questões ambientais, mas envolve a falsidade das escrituras de aquisição das terras que compõem o condomínio, que pertenceriam ao Poder Público. Sustenta que o agravado não tem capacidade processual. Assevera que o Supremo Tribunal Federal afirmou ser inconstitucional a cobrança de taxas por associações em loteamentos fechados em que os proprietários de lotes ou casas não tenham se associado ou não tenha tal obrigação registrada nas matrículas dos lotes (tema 492). Afirma que no mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no julgamento dos Recursos Especiais 1.439.163 e 1.280.871, sob a sistemática dos recursos repetitivos. Acrescenta que a convenção particular apenas protocolada no Registro de Imóveis, sem o devido registro, não tem valor. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e o benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da decisão agravada para declarar a ilegitimidade ativa do agravado e extinguir a execução. Requer, ainda: a condenação do agravado à restituição dos valores pagos pelo agravante a título de taxa condominial, devidamente corrigidos; a intimação do Ministério Público para atuar como fiscal da lei; e a condenação do agravado nas custas e honorários de sucumbência. A gratuidade de justiça foi indeferida (ID 36295972). Preparo comprovado (ID 37051713). Em consulta aos autos de origem, verifica-se que, comunicada a interposição do presente agravo, foi determinada a suspensão da execução até o julgamento final do recurso (ID 128905613 daqueles autos). Deixo, portanto, de apreciar o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 8 de julho de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator